Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-19.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES ANUAL E SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. VEDAÇÃO AO AUMENTO ARBITRÁRIO. ÍNDICE IMPOSTO PELA SEGURADORA. TEMA 1016 DO STJ. ART. 3o DA RN 63/2003 DA ANS. VARIAÇÃO ACUMULADA. VALOR MATEMÁTICO. INFORMAÇÃO CONTRATUAL SUFICIENTE. REAJUSTE DEVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. (Súmula n. 608/STJ).
2. Conforme estabelecido no julgamento do Tema 1.016 pelo STJ, aplicam-se as teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC. Assim, o reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
2.1. Para se averiguar eventual abusividade no reajuste por mudança de faixa etária, a expressão “variação acumulada” a que se refere o art. 3o, II, da RN 63/2003 da ANS deve ser interpretada conforme o valor matemático, e não pela simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou da média dos percentuais incidentes em cada faixa (Tema 1.016/STJ).
3. Nos termos do art. 3o, I, da RN 63/2003, da ANS, “o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária”. E, no caso, o valor estipulado para a última faixa etária não extrapola o referido teto, não se verificando, assim, qualquer ilegalidade no índice previsto.
4. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.